Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-94.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002944-94.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA BORGES FONSECA - CPF: 072.437.231-87 (EMBARGANTE), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Luzia Borges Fonseca,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto (id. 192081180, págs. 01/07).

A Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a tese de violação ao artigo 170, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que o
decisum
não enfrentou os precedentes apontados na peça recursal e, por fim, prequestiona o artigo 170, da CRFB, os artigos 927, IV e 932, V, alíneas “a” e “b”, ambos do CPC.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 195975679, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Luzia Borges Fonseca,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida foi omissa.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexistem omissões a serem reconhecidas, uma vez que ficou expresso no
decisum
recorrido que o direito à livre atividade econômica, ainda que consagrado na CRFB, não restou violado, porque a Administração Pública Estadual agiu de acordo com o previsto em lei. Veja-se:

Os elementos probatórios comprovam que a Recorrente não estava impedida de emitir nota fiscal, mas, sim, que não poderia emiti-la com o gozo do benefício de diferimento do imposto, posto que existia débitos junto ao Fisco de Mato Grosso.

Registro que, embora a CRFB consagre o direito fundamental à livre atividade econômica, no caso em tela, não constato que tenha havido violação, uma vez que a Administração Pública agiu de acordo com o previsto em lei. (Sic).

Da mesma forma, penso que inexiste omissão, quanto ao RESp n. 783.766/RS – único constante da peça recursal –, porque se trata de julgado desprovido de força vinculante.

Ademais, constou do acórdão recorrido que o Estado de Mato Grosso agiu em conformidade com a legislação pertinente, de modo que não houve ofensa ao artigo 170, da CRFB.

Na verdade, a Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível.

Nessa quadra, entendo que os presentes Declaratórios devem ser rejeitados.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte Embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Luzia Borges Fonseca
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024